Tribunal: TJSP
Processo: 1005000-14.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL REALIZADO POR ENFERMEIRA NO LEITO DO HOSPITAL. POSSIBILIDADE. PROFISSIONAL HABILITADA PARA A REALIZAÇÃO DE PARTO SEM DISTOCIA. INTELIGÊNCIA DA LEI N° 7.498/86 E DO DECRETO N° 94.406/87. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA E DANO À PARTURIENTE E AO RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL REALIZADO POR ENFERMEIRA NO LEITO DO HOSPITAL. POSSIBILIDADE. PROFISSIONAL HABILITADA PARA A REALIZAÇÃO DE PARTO SEM DISTOCIA. INTELIGÊNCIA DA LEI N° 7.498/86 E DO DECRETO N° 94.406/87. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA E DANO À PARTURIENTE E AO RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente a demonstração de conduta culposa do corpo clínico do Hospital e de falha na prestação dos seus serviços, não há fundamento para imputar-lhe, assim como à Operadora do Plano de Saúde, a obrigação de indenizar por eventuais danos morais, máxime porque o enfermeiro é habilitado para executar parto sem distocia.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005000-14.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante GLEICE
KELLI EUGENIO ROCHA CLARO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO
LUCAS SAUDE e CLÍNICA SÃO LUCAS S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005000-14.2017.8.26.0019 - FAB
2
Apelação Cível no 1005000-14.2017.8.26.0019
Apelante: Gleice Kelli Eugenio Rocha Claro
Apelados: São Lucas Saude e Clínica São Lucas S/A
Comarca: Americana
V. 3001
APELAÇÃO
CÍVEL.
ERRO
MÉDICO.
PARTO
NORMAL REALIZADO POR ENFERMEIRA NO LEITO
DO HOSPITAL. POSSIBILIDADE. PROFISSIONAL
HABILITADA PARA A REALIZAÇÃO DE PARTO SEM
DISTOCIA. INTELIGÊNCIA DA LEI N° 7.498/86 E DO
DECRETO N° 94.406/87. AUSÊNCIA DE CONDUTA
CULPOSA E DANO À PARTURIENTE E AO RECÉM-
NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NÃO VERIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente a demonstração de conduta culposa do corpo
clínico do Hospital e de falha na prestação dos seus
serviços, não há fundamento para imputar-lhe, assim como
à Operadora do Plano de Saúde, a obrigação de indenizar
por eventuais danos morais, máxime porque o enfermeiro é
habilitado para executar parto sem distocia.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 215/228), por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara Cível
da Comarca de Americana, em ação em que se visa indenização por danos
morais em razão de erro médico, julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa,
observada a gratuidade.
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque deve ser ressarcida moralmente pelos danos
que foi impingida a suportar em decorrência da violência obstétrica. Narra
que, no dia 28/6/2014, por volta das 5h30, deu entrada no Hospital São Lucas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005000-14.2017.8.26.0019 - FAB
3
em trabalho de parto, tendo sido encaminhada à internação. Afirma ter sido
“esquecida dentro de uma sala do leito do hospital”; que, durante o tempo que
se manteve internada, não foi realizado nenhum tipo de monitoramento; que
as enfermeiras ignoravam suas queixas; e que, quando seu filho começou a
nascer, no quarto, por parto normal, foi socorrida por uma enfermeira, que
passava pelo corredor, cortou o cordão umbilical e requisitou ajuda. Aduz que
os fatos foram confirmados pelas testemunhas e que a médica responsável
apareceu apenas após o parto, tendo sido levada à sala de cirurgia para
retirada da placenta. Ressalta que, no início do parto, não havia suporte
técnico algum; que ficou assustada durante todo o trabalho de parto; que foi
colocada em situação de risco, assim como o seu bebê, pois não havia a
presença de médico durante o parto; que os danos por si suportados
extrapolaram o mero dissabor. Pugna, assim, para que o pedido inicial seja
julgado procedente.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da Justiça Gratuita (pág. 61).
Contrarrazões apresentadas (págs. 253/265).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 269).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005000-14.2017.8.26.0019 - FAB
4
admite este Tribunal1 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Marcos Cosme
Porto que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Não há nos autos evidência de falha na prestação de
serviços capaz de determinar a obrigação de indenizar. Pelo contrário, a
hipótese é de ausência de nexo de causalidade e de inexistência de conduta
culposa, circunstâncias que afastam a responsabilidade dos apelados pela
reparação de danos.
Isso porque ficou comprovado que, ainda que em situação
longe do ideal, como bem ponderou o Magistrado a quo, os apelados
prestaram todo o atendimento necessário para que a apelante desse à luz um
filho com segurança.
Embora tenha afirmado que ficou “esquecida dentro de uma
sala do leito do hospital”, as testemunhas arroladas pela própria apelante e que
já estavam no mesmo quarto, Mariana Biffi Carvalho Gomes e Glaucia
Carvalho Gomes do Santos, afirmaram que, durante a internação, a equipe de
enfermagem compareceu, em mais de uma oportunidade, ao local e prestou
auxílio à parturiente (págs. 187 e 188 mídia).
Inclusive, restou incontroverso que o quarto em que a
apelante foi colocada era em frente ao posto da enfermagem, exatamente para
que ela fosse acompanhada de perto.
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005000-14.2017.8.26.0019 - FAB
5
Os monitoramentos, desde a sua entrada até o momento do
parto, estão descritos no Relatório de Enfermagem, onde consta que às 6:42
foi “realizado monitotagem” e às 9:00 foi “verificado sinais vitais” (págs.
25/26).
Apesar de às 9:30 as enfermeiras terem contatado a médica-
obstetra, a Dra. Kátia, a qual fazia plantão à distância, para que ela retornasse
ao Hospital, já que a apelante estava com indícios do parto propriamente dito,
conforme narrado pela enfermeira Glauce, quando ouvida em Juízo (pág. 190-
mídia), é certo que ela não chegou a tempo. Isso, no entanto, não teve o
condão de causar nenhum dano à apelante.
Ocorre que, assim que acionada, a enfermeira Glauce
compareceu ao leito e, auxiliada por outras enfermeiras, executou o parto
normal, que não apresentou nenhuma complicação, tanto que o bebê nasceu,
às 10h:16 , com apgar 10/10 (pág. 27).
A propósito, a apelante não foi colocada em situação de risco,
como tenta fazer crer, pois, como é cediço, o profissional de enfermagem,
como integrante da equipe da saúde, pode executar o parto sem distocia3,
conforme previsão expressa na Lei n° 7.498/86 e no Decreto n° 94.406/87.
Há que se considerar, ainda, que a Dra. Kátia chegou ao local
logo após o nascimento do bebê e levou a apelante ao centro cirúrgico para
revisão e dequitação placentária (págs. 26 e 29/30).
3 É o parto completamente normal, desde o inicio do trabalho de parto até o final. Distocias são
complicações ou empecilhos que podem dificultar o parto normal, e são relacionadas à insinuação da
apresentação no canal de parto, durante o trajeto ou no desprendimento”
-
<https://www.doctoralia.com.br/perguntas-respostas/o-que-e-um-parto-normal-sem-
distocia#:~:text=Parto%20normal%20sem%20dist%C3%B3cia%20%C3%A9,assegurar%20o%20de
sfecho%20final%20desejado. > Acesso em 4/11/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005000-14.2017.8.26.0019 - FAB
6
Da mesma forma, o fato de o parto ter ocorrido no leito, e não
no centro cirúrgico, não é capaz de impor o dever de indenizar, já que, como
bem destacou o Magistrado a quo, “a imprevisão afasta a falha na prestação
do serviço” (pág. 221). Ressalta-se que, na hipótese em tela, quando a
enfermeira Glauce chegou ao leito, o bebê já estava coroando e não havia
tempo hábil para transferir a apelante para outro local.
Nessas condições, diante da inexistência do alegado defeito
na prestação dos serviços dos apelados e ausente conduta culposa do seu
corpo clínico, era de rigor a improcedência do pedido inicial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa,
com observância do disposto no artigo 98, § 3°, do referido diploma legal.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do C. STJ4 no
sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
4 AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe
28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11